Tribunal: TJSP
Processo: 2110984-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – ISS - Exercício de 2.016 - Atualização do valor do crédito pelo IPCA-E - Insurgência para adoção da taxa SELIC - Entendimento firmado pelo STF - RE 870.947/SE - Tema 810 - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000671960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110984-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WTORRE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110984-56.2019.8.26.0000 -Voto no 22091- rbo
2
Voto 22.091
Agravo de Instrumento no 2110984-56.2019.8.26.0000
Agravante:
Wtorre Engenharia e Construção Ltda.
Agravada:
Prefeitura Municipal de São Paulo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL -
OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE ISS - Exercício
de 2.016 - Atualização do valor do crédito pelo IPCA-E -
Insurgência para adoção da taxa SELIC - Entendimento
firmado pelo STF - RE 870.947/SE - Tema 810 - Decisão
mantida Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra decisão rejeitou a
objeção prévia à execução fiscal por dívida de ISS, exercício de 2016,
determinando o prosseguimento para atualizar o valor devido pelo IPCA-E
com juros da mora. Inconformada, a contribuinte alega nulidade da CDA,
propugnando pela aplicação da taxa SELIC porque inferior ao IPCA.
Recurso regularmente recebido e processado com
resposta, em que a Municipalidade propugna pela manutenção da decisão
agravada, por entender descabida a comparação da Taxa SELIC com o
IPCA acrescido de juros.
Relatado.
Diante do julgamento do RE no 870.947, com
Repercussão Geral, que definiu o Tema 810, o Supremo Tribunal Federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110984-56.2019.8.26.0000 -Voto no 22091- rbo
3
firmou entendimento pela inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR)
e a aplicação do IPCA-E para corrigir monetariamente as condenações
impostas à Fazenda Pública e bem assim, os créditos tributários, com juros
moratórios, consoante previsto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com
redação dada pela Lei n° 11.960/2009, em que o Relator, Ministro Luiz
Fux, assim pontifica:
Não vislumbro qualquer motivo para aplicar
critérios distintos de correção monetária de precatórios
e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Eis as
minhas razões. A finalidade básica da correção
monetária é preservar o poder aquisitivo da moeda
diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. Enquanto instrumento de troca, a moeda
fiduciária que conhecemos hoje só tem valor na medida
em que capaz de ser transformada em bens e serviços.
Ocorre que a inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce,
no tempo, a correspondência entre valores real e
nominal (....). Esse estreito nexo entre correção
monetária e inflação exige, por imperativo de
adequação lógica, que os instrumentos destinados a
realizar a primeira sejam capazes de capturar a
segunda. Em outras palavras, índices de correção
monetária devem ser, ao menos em tese, aptos a refletir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110984-56.2019.8.26.0000 -Voto no 22091- rbo
4
a variação de preços que caracteriza o fenômeno
inflacionário, o que somente será possível se
consubstanciarem autênticos índices de preços.
A respeito da pretendida a substituição do IPCA-E
pela taxa SELIC, anota o Ministro Relator:
A diferença supera os 30% (trinta por cento) e
revela os incentivos perversos gerados pelo art. 1o-F,
da Lei 9.494/97: quanto mais tempo a Fazenda Pública
postergar a quitação de seus débitos, menor será, em
termos reais, o valor da sua dívida, corroída que estará
pela inflação. Nesse contexto, é nítido o estímulo ao uso
especulativo do Poder Judiciário (...). Ora, se o Estado
não utiliza a caderneta de poupança como índice de
correção quando tem o objetivo de passar credibilidade
ao investidor ou de atrair contratantes, é porque tem
consciência de que o aludido índice não é adequado a
medir a variação de preços na economia. Por isso,
beira a iniquidade permitir utilizá-lo quando em
condenações judiciais.
Assim, prevalece o princípio da isonomia,
aplicando-se a Lei Municipal no 10.734/91, com redação dada pela Lei no
13.275/2002:
Art. 1o - Os débitos para com a Fazenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110984-56.2019.8.26.0000 -Voto no 22091- rbo
5
Municipal, de qualquer natureza, inclusive fiscal,
constituídos ou não, inscritos ou não, quando não
pagos até a data do vencimento, serão atualizados
monetariamente pela variação do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
observado o seguinte:
I - débitos vencidos a partir da vigência
desta lei serão atualizados, mensalmente, pela
variação acumulada entre os índices divulgados no
mês do vencimento da obrigação e no mês anterior ao
do efetivo pagamento;
II - débitos vencidos até 1o de janeiro de
2000 serão atualizados até essa data pela legislação
então vigente. A partir de então serão atualizados pela
variação do IPCA acumulada até o início da vigência
desta lei;
III - débitos vencidos entre 1o de janeiro de
2000 e o início da vigência desta lei serão atualizados
pela variação do IPCA acumulada nesse período;
IV - os débitos de que tratam os incisos II e
III deste artigo serão atualizados, mensalmente, a
partir da vigência desta lei, na forma do inciso I.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110984-56.2019.8.26.0000 -Voto no 22091- rbo
6
§ 1o - A Secretaria de Finanças e
Desenvolvimento
Econômico
fica
autorizada
a
divulgar coeficiente de atualização monetária, para os
fins do disposto no "caput" deste artigo.
§ 2o - A atualização monetária e os juros de
mora incidirão sobre o valor integral do crédito, neste
compreendida a multa.
§ 3o - Os juros moratórios serão calculados
à razão de 1% (um por cento) ao mês, sobre o
montante
do
débito
corrigido
monetariamente,
calculados a partir do mês imediato ao vencimento,
sendo contado como mês completo qualquer fração
dele.
§ 4o - Em caso de extinção do índice previsto
no "caput" deste artigo, será adotado outro índice
criado por legislação federal e que reflita a perda do
poder aquisitivo da moeda (grifado).
Ora, o IPCA é índice fixado pelo Banco Central para
recompor a perda inflacionária, inferior à Taxa SELIC, como se extrai do
próprio cálculo apresentado pela agravante (fls.13), não podendo ser
comparada ao IPCA-E, acrescido de juros moratórios, como ocorreu no
caso, por se tratar de índices de natureza diversa, enquanto que a correção
atualiza o valor perdido com a inflação no período e os juros moratórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110984-56.2019.8.26.0000 -Voto no 22091- rbo
7
reparam o atraso no cumprimento da obrigação fiscal.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator